Tribunal: TJDFT
Processo: 0029123-61.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0029123-61.2016.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUÍZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: RAQUEL CAVALCANTI MACHADO, LUCIANA MARTINS BRAGA DINIZ, NEILANE ADELAIDE VIANA FARIAS, CARLOS AUGUSTO FURTADO OLIVEIRA, MIRIAM VALENTE LIMA PRADO, MULTCON CONSTRUTORA EIRELI - ME D E S P A C H O Cuida-se de remessa necessária de sentença que julgou improcedente pedido de condenação dos demandados por ato de improbidade administrativa. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.553.124/SC, que tem por objetivo a delimitação da tese se “há – ou não – aplicação da figura do reexame necessário nas ações típicas de improbidade administrativa (...), cuja pretensão é julgada improcedente em primeiro grau (...)”, determinou sua afetação ao rito do art. 1.036, do CPC, bem assim “seja suspensa a tramitação dos processos em segundo Grau de Jurisdição que versem sobre a mesma matéria (...)”. Assim, determino o sobrestamento deste processo até o julgamento final do REsp no 1.553.124/SC. Publique-se. Brasília, DF, em 3 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator